Tribunal: TJPA
Processo: 0800494-80.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10462 - Condomínio
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800494-80.2019.8.14.0006
APELANTE: RAIMUNDO NELSON SOUSA JUNIOR, MARINEIDE DE LIMA LOBATO

APELADO: FUTURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 674 DO CPC - PARTE AUTORA QUE OBJETIVA DEFENDER BEM IMÓVEL QUE FORA COLOCADO INDISPONÍVEL – NECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO NOS AUTOS DE CONHECIMENTO DO ATO CONSTRITIVO – ART. 675 DO CPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Conforme se depreende do art. 674 do CPC, o presente caso
é
de cristalino cabimento de embargos de terceiro, n
ã
o sendo aceito o uso de alvar
á
judicial para tal intento, inclusive, como bem exposto pelo Ju
í
zo de 1
º
grau, os embargos dever
ã
o ser opostos nos autos da a
çã
o de conhecimento que determinou, neste caso, o bloqueio da matr
í
cula respectiva, observando-se o disposto no artigo 675 do CPC, o que afasta, inclusive, a viabilidade do deferimento do pedido subsidi
á
rio dos recorrentes de receber o alvar
á
judicial como se embargos fosse.

2- Desta feita, restando cristalina a inadequa
çã
o da via eleita, n
ã
o merece reparos a senten
ç
a ora vergastada, que extinguiu o feito sem resolu
çã
o de m
é
rito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

3-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
RAIMUNDO NELSON JUNIOR E MARINEIDE DE LIMA LOBATO
e apelada
FUTURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDO NELSON JUNIOR E MARINEIDE DE LIMA LOBATO
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/Pa que, nos autos de
ALVARÁ JUDICIAL,
extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, em face da inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC (ID Nº. 4567032).

Inconformados, os ora recorrentes interpuseram o presente recurso (ID Nº. 4567035), aduzindo que a presente demanda objetiva
a alienação de bem imóvel, tornado indisponível em razão do ajuizamento da Ação Cautelar distribuída sob o nº 0013421-33.2008.814.006, e, posteriormente, a Ação Civil Pública distribuída sob o nº 0001727-33.2009.814.006, ambas em trâmite junto a 2ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua, ajuizada pela Associação dos Proprietários e Promitentes Compradores do Condomínio Residencial Castanheira-APCASTANHEIRA.

Aduzem que outros lotes que se encontravam na mesma situação do bem objeto da presente ação, já foram liberados através de expedição de alvará judicial, conforme precedente demonstrado nos autos do Processo n° 0124549-78.2015.8.14.0006.

Sustentam que à época do ajuizamento pela via do alvará judicial, diversas eram os deferimentos pelo magistrado titular à época da Vara, salientando que tal titular foi o mesmo que determinou o bloqueio nas referidas matrículas.

Ato contínuo, após a manifestação do Administrador Judicial e do Ministério Público, afirmam que o juízo de origem, com base nas provas comprovadas, sentenciava expedindo o respectivo alvará correspondente, ciclo este que o processo em questão, já percorreu por quase completo, inclusive com o pagamento das custas iniciais, não sendo razoável os requerentes de boa-fé serem prejudicados pelo entendimento do atual nobre magistrado.

Por fim, requerem, liminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita, e no mérito, a procedência da presente apelação, com a devolução dos autos do processo ao juízo de piso para prosseguimento do feito, ou subsidiariamente, o recebimento da ação de alvará como embargos de terceiro, determinando o regular processamento do feito.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 4567039).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Prima facie, defiro o pedido de benefício da justiça gratuita formulado pelos recorrentes, nos termos do art. 98 do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a questão na decisão “a quo” proferida pelo Juízo de 1º grau que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, em face da inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o bem imóvel, objeto do presente feito, fora colocado em indisponibilidade, nos termos de cumprimento de ordem judicial oriunda da Ação Civil Pública (Processo nº 0001727-33.2009.8.14.0006) protocolada em 15/12/2008.

Nessa esteira de raciocínio, a propriedade dos ora apelantes vem sendo turbada, uma vez que são adquirentes legítimos e de boa-fé. Ressalta-se, pelos documentos juntados aos autos, que o referido bem fora adquirido em data anterior à propositura da ação judicial motivadora da ordem de indisponibilidade, tendo somente em agosto de 2018 havido a anotação de tal ordem judicial perante o Cartório de Registro de Imóveis.

Nesse sentido, vejamos o que dispõe o art. 674 do CPC:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

Assim sendo, conforme se depreende do referido dispositivo, o presente caso, é de cristalino cabimento de embargos de terceiro, não sendo aceito o uso de alvará judicial para tal intento, inclusive, como bem exposto pelo Juízo de 1º grau, os embargos deverão ser opostos nos autos da ação de conhecimento que determinou, neste caso, o bloqueio da matrícula respectiva, observando-se o disposto no artigo 675 do CPC, o que afasta, inclusive, a viabilidade do deferimento do pedido subsidiário dos recorrentes de receber o alvará judicial como se embargos fosse.

A respeito da ausência de interesse processual pela inadequação da via eleita, vejamos o entendimento da Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EMBARGOS DA DEVEDORA À EXECUÇÃO (SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO). ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ A DETERMINAR A FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO PATENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se o valor da obrigação não pode ser determinado com os elementos do próprio título e nem houve fixação de um termo exato para o cumprimento da obrigação, há falta de liquidez, desautorizando a exequibilidade. Daí necessariamente decorre a falta de interesse processual por inadequação da via eleita.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ELEVAÇÃO EM RAZÃO DA ATIVIDADE RECURSAL DESENVOLVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA NO CASO. Tratando-se de recurso interposto e julgado na vigência do CPC/2015, de rigor reconhecer a incidência de seu art. 85, § 11. No caso, impõe-se a majoração dos honorários devidos ao patrono da autora para o importe de 15% sobre o valor da causa, considerando a natureza do trabalho realizado em âmbito recursal.(TJ-SP 00145802420138260602 SP 0014580-24.2013.8.26.0602, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 03/04/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2018).

APELAÇÃO CÍVEL  AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS  RESP. Nº 1349453/MS, SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTABULADA ENTRE AS PARTES  REQUISITOS INATENDIDOS - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA  RECURSO IMPROVIDO.
(Classe: Apelação,Número do Processo: 0534465-38.2015.8.05.0001, Relator (a): Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 29/11/2017 )

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. - Pretendendo a parte autora a apresentação de planilha de cálculo do saldo devedor, a ação ordinária não é o procedimento correto para pretensão, razão pela qual, mostra-se patente a inadequação da via eleita, por falta de interesse processual, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito.
(TJ-MG - AC: 10707150276905001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 16/03/2016, Data de Publicação: 04/04/2016)

Desta feita, restando cristalina a inadequação da via eleita, não merece reparos a sentença ora vergastada, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/Pa, que indeferiu a petição inicial.

É COMO VOTO.

Belém, 11/05/2021